Tribunal: TJPA
Processo: 0802871-71.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802871-71.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: ALVARO CORDEIRO SOARES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ADMISSÃO DA AGRAVANTE COMO TERCEIRO INTERESSADO. PONTO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAREM AS RAZÕES CONSTANTES NA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizado no período de sete a quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e José Torquato Araújo de Alencar (Juiz Convocado).

Belém/PA, 14 de março de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela empresa
Equatorial ParÁ Distribuidora de Energia S.A.
em face da decisão monocrática de minha lavra (id. 5001549), assim ementada:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO SINGULAR. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AÇÃO ACIDENTÁRIA AJUIZADA CONTRA O INSS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. INCISO I E § 3º DO ARTIGO 109 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 501 DO STF E 15 DO STJ. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 1.019, I, DO NCPC/2015. AUSÊNCIA DO REQUISITO REFERENTE À RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO (“FUMUS BONI IURIS”). PERICULUM IN MORA INVERSO. CONFIGURAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO AO RECURSO.

Em suas razões (id. 5076801), a agravante, após breve resumo dos fatos processuais, reproduziu, com o fim de obter a reforma da decisão agravada, os argumentos sustentados nas razões do agravo de instrumento que interpusera.

Ao fina, requereu o provimento do recurso.

Contrarrazões do agravado (id. 5244818) defendendo a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (id. 8149144).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência recursal se dá contra os fundamentos deduzidos na decisão guerreada no sentido de negar a concessão do efeito suspensivo pretendido, alegando a recorrente que estariam em desconformidade com o ordenamento jurídico, vez que deveria ter sido admitida na qualidade de litisconsorte passivo necessário, em razão dos efeitos diretos que amargará com a concessão do auxílio-doença acidentário postulado pelo recorrido.

No entanto, ratifico as razões constantes da decisão agravada, devendo, por conseguinte, ser mantida, considerando-se que conforme fora antes exposto, o pedido de inclusão no polo passivo levado a efeito pela recorrente não foi objeto de análise pelo juízo originário, de modo que, diante disso, referido ponto não poderia ser objeto de reexame neste grau, já que tal circunstância implicaria em supressão de instância, tendo em vista a sede recursal em que se encontra a demanda.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (PA), 14 de março de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/03/2022